Tribunal: TJMT
Processo: 0007705-50.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007705-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.887.024/0001-51 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (EMBARGADO), BP SOLUTIONS LTDA. - CNPJ: 02.911.224/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. R. COMERCIO DE MAQUNAS LTDA - CNPJ: 37.489.747/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa autora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo a improcedência do pedido de responsabilização de pessoas físicas e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à análise da sucessão empresarial e dos indícios de confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todos os fundamentos trazidos pelas partes, afastando a configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, exigências legais para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC.
4. A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento de que a mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não são suficientes para autorizar a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame das provas, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
6. Inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial impede o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pelo acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1020557-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.11.2020; TJMT, AI nº 1011549-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.07.2023; TJMT, Embargos de Declaração nº 1010668-25.2024.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANTOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movido em desfavor de
RENATO STRELOV
e
MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV,
que indeferiu o pedido, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 312798383).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, asseverando que, a “
decisum
” deixou de apreciar aspectos fáticos e probatórios expressamente suscitados, que se limitou a afirmar que inexistem elementos concretos de confusão patrimonial, que não houve enfrentamento de forma específica de sucessão empresarial irregular.

Além disso, alegou que, há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, pois, embora houve o reconhecimento de indícios de identidade entre as pessoas jurídicas e sócios, conclui pela improcedência do pedido sob o fundamento de que não há prova robusta de confusão patrimonial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 322069893).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 324589861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
SANTOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica movido em desfavor de
RENATO STRELOV
e
MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV,
que indeferiu o pedido, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 312798383).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, se verifica que se trata de mero inconformismo e tentativa de discussão da matéria, uma vez que o acórdão apreciou todas as teses suscitadas.

Faz-se necessário salientar que, a jurisprudência desta Corte é pacífica
em exigir prova robusta e objetiva da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, e
não meros indícios, suposições ou presunções baseadas em encerramento irregular ou frustração da execução
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ENCERRAMENTO IRREGULAR - ABUSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJ-MT 10205571320208110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato de o processo se arrastar por longos anos sem o pagamento da dívida e a inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tais hipóteses não se enquadram no artigo 50 do Código Civil
.” (TJ-MT - AI: 10115490720238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DE SÓCIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO ÚNICO – LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por sócio único da empresa executada, visando à desconstituição da penhora de 30% de seus rendimentos mensais provenientes de convênio médico, determinada no curso de execução de título judicial movida contra a pessoa jurídica. O juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade da constrição, diante de indícios de confusão patrimonial . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre rendimentos pessoais do sócio é legítima, à luz da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se houve demonstração de confusão patrimonial e esvaziamento econômico da empresa que justifiquem a relativização da regra de impenhorabilidade de rendimentos. III . Razões de decidir 3.
A responsabilidade patrimonial do sócio por dívidas da empresa exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC
. 4 .
Comprovado que o recorrente é sócio único, que utiliza a estrutura da empresa mesmo após o encerramento formal de suas atividades e aufere rendimentos significativos sem que a empresa disponha de bens ou recursos para adimplir as obrigações
. 5
. A penhora limitada a 30% dos rendimentos mensais, sem comprometimento do mínimo existencial, é admitida pela jurisprudência do STJ e do TJMT, especialmente diante da instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 6 .
A existência de patrimônio em nome da empresa não afasta a legitimidade da medida, quando demonstrado que os bens encontram-se onerados ou não são suficientes para satisfação do crédito
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1.
A penhora de percentual de rendimentos pessoais do sócio único da empresa é admissível quando demonstrada a confusão patrimonial e instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. 2. É legítima a relativização da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor” . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts . 133 a 137 e 833, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2238131/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T ., j. 16.10.2023; TJMT, AgReg Cível nº 1027793-74 .2024.8.11.0000, Rel . Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11 .2024; TJMT, IDPJ nº 1014831-82.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12 .07.2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10106682520248110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2025) (destaquei)

A decisão recorrida, portanto, não ignora as provas, como alegado pela embargante, mas as aprecia com acuidade, concluindo que não há nos autos demonstração inequívoca de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como exige o legislador civil.

O uso da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a superação da autonomia patrimonial, conquista histórica do direito empresarial, e por isso é medida excepcionalíssima, que não pode ser banalizada sob pena de grave insegurança jurídica.

Considerando o conjunto probatório constante nos autos, os fundamentos jurídicos expostos e a jurisprudência firmada sobre o tema, resta evidente que a sentença não merece reforma, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 373, I, do CPC, requisito indispensável à procedência do pedido.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025